Tribunal: TJDFT
Processo: 0722189-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. INFRAÇÃO QUE SE CONSUMA PELA SIMPLES RECUSA AO ETILÔMETRO. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 16 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido que visava à declaração de nulidade do auto de infração de trânsito no S002731882. Em seu recurso sustenta a inconstitucionalidade do artigo 165-A do CTB, não sendo cabível a aplicação da multa pela mera recusa ao teste do etilômetro, em respeito ao princípio da não autoincriminação e em conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ainda, destaca que o §2o do artigo 277 estabelece outros procedimentos para apurar a embriaguez. Enfim, alega que não consta no auto de infração a informação descrita na sentença de que apresentava “olhos vermelhos” e “odor de álcool no hálito”.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 7465096-7465099). Contrarrazões apresentadas (ID 7465107).
III. É certo que, conforme alega a parte recorrente, não consta na demanda a indicação de existência de auto de constatação com a informação de que ele apresentaria “olhos vermelhos” e “odor de álcool no hálito”. Ainda assim, deve ser mantida a sentença de improcedência, uma vez que a infração praticada pela parte autora é aquela estabelecida pelo artigo 165-A do CTB (ID 7465071 e ID 7465072), sendo suficiente a mera recusa ao etilômetro, conforme as razões a seguir expostas.
IV. Isso porque cumpre esclarecer que configura a infração do artigo 165-A do CTB a conduta da parte que: “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o artigo 277 prevê que: “Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.”
V. Dentre os testes para apurar a alteração da capacidade psicomotora consta o etilômetro, conforme artigo 3o, III da Resolução no 432/2013 do Contran, nos seguintes termos: “Art. 3o. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:
(...) III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro); (...)”. Contudo, ao contrário do que pretende a parte recorrente, o rol dos artigos 165-A e 277 do CTB e dos artigos 3o e 5o da Resolução no 432/2013 do Contran estipulam as diversas possibilidades de constatar a alteração psicomotora, sendo que a leitura dos dispositivos do CTB e do artigo 5o da mencionada resolução permitem identificar que o objetivo do legislador foi estabelecer que as condutas previstas são alternativas, eis que acompanhadas da expressão “ou”, o que também se confirma do teor do artigo 3o da Resolução No 432/2013, que indica a possibilidade de ser realizado “um dos seguintes procedimentos”. Desse modo, não há que se exigir a recusa cumulativa de todos os procedimentos indicados nos dispositivos mencionados para configurar a infração do artigo 165-A do CTB.
VI. Ainda, não há que se falar que é a norma seria inconstitucional (cabendo destacar que há presunção de constitucionalidade das normas enquanto não afastada do ordenamento jurídico) ou ofenderia a Convenção Americana de Direitos Humanos, sendo tal conclusão possível de extrair a partir dos fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça quando se manifestou acerca da compatibilidade das disposições do Código de Trânsito Brasileiro com o ordenamento pátrio, inclusive com o Pacto de San José da Costa Rica, oportunidade em que concluiu que o princípio da não autoincriminação não deva ser estendido à esfera administrativa quando esta não tenha repercussões penais. Ainda que a decisão tenha ocorrido em processo que analisava a infração do artigo 165 c/c 277 §3o do CTB, as mesmas razões de decidir se aplicam ao artigo 165-A do CTB. Pela pertinência de suas ponderações, transcrevo parte da ementa exarada pelo c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXISTA. TESTE DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, §3o C/C ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL DE FAZER. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. TIPO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONSTITUI CRIME. SEGURANÇA VIÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA RESPEITADA. SÚMULA 301/STJ. PREVISÃO DE EFEITOS LEGAIS CONTRÁRIOS A QUEM SE RECUSA A SE SUBMETER A PROVA TÉCNICA. TEMA NÃO EXCLUSIVO DO CTB E SUMULADO PELO STJ. (...) 8. O indivíduo racional pauta sua conduta pelos incentivos ou desincentivos decorrentes do seu comportamento. Se a política legislativa de segurança no trânsito é no sentido de prevenir os riscos da embriaguez ao volante mediante fiscalização que permita identificar condutores que estejam dirigindo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, deve a lei prever consequências que persuadam o indivíduo ao comportamento desejado pela norma. 9. Caso o CTB não punisse o condutor que descumpre a obrigação de fazer prevista na legislação na mesma proporção do desrespeito ao tipo legal que a fiscalização viária tem o dever de reprimir, o indivíduo desviante sempre optaria pela consequência menos gravosa. O dever estabelecido no caput do art. 277 constituiria mera faculdade estabelecida em favor do motorista, em detrimento da real finalidade dos procedimentos técnicos e científicos colocados à disposição dos agentes de trânsito na prevenção de acidentes. (...)14. É possível admitir a incidência ampliada do princípio nemo teneteur se detegere quando determinada infração administrativa também constituir ilícito penal. Nesses casos, a unicidade de tratamento confere coerência interna ao sistema jurídico. 15. Nas situações em que a independência das instâncias é absoluta e os tipos infracionais distintos, a garantia do nemo teneteur se detegere não tem aplicação sobre a função administrativa exercida no âmbito da sua competência ordenadora, por falta de amparo no ordenamento pátrio. 16. Entender o contrário levaria ao absurdo de se admitir que o condutor pudesse recusar-se, sem as penalidades cabíveis, a submeter seu veículo a inspeção veicular ou a apresentar às autoridades de trânsito e seus agentes os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação da regularidade documental prescrita pela legislação. 17. A interpretação de uma norma há de ser feita para garantir a sua máxima eficácia e plena vigência, por militar em favor das leis a presunção de sua legitimidade e constitucionalidade enquanto não afastada do mundo jurídico pelo órgão judiciário Competente. Negar efeito ao §3o do art. 277 do CTB, antes do pronunciamento do STF na ADI 4.103-7/DF, usurpa competência do órgão constitucionalmente imbuído dessa função. 18. Não se pode olvidar, numa espécie de ‘cegueira deliberada’, que o direito responde às imposições da experiência (BINENBOJM, 2016, pg. 53). 19. Segundo dados da Organização Mundial de Comércio, o Brasil registra cerca de 47 mil mortes no trânsito por ano e 400 mil pessoas com algum tipo de sequela. Morre-se mais em acidentes de trânsito do que na guerra civil da Síria. 20. O custo para o País é de 56 bilhões por ano, conforme levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária, o que daria para construir 28 mil escolas ou 1.800 hospitais (http://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2017/05/1888812-transi to-no-brasil-mata-47-mil-por-ano-e-deixa-400-mil-com-alguma-sequela.shtml). 21. O cálculo do Centro de Pesquisas e Economia do Seguro (Cpes) é ainda mais alarmante, alcançando R$ 146 bilhões de perda pelo Brasil, só em 2016, em decorrência de acidentes de trânsito, número equivalente a 2,3% de todo o Produto Interno Bruto (PIB) nacional (http://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2017/05/1888678-aciden tes-de-transito-custaram-23-do-pib-do-brasil-em-2016-diz-pesquisa.shtml). Esse valor corresponde ao que seria gerado pelo trabalho das vítimas que morreram ou ficaram inválidas após os acidentes. 22. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ingestão de álcool é a terceira maior causa de mortes por acidente de trânsito em 2016, perdendo apenas para a falta de atenção e excesso de velocidade (https://www.metrojornal.com.br/foco/2017/05/01/brasil-e-o-quinto-pa is-mundo-em-mortes-no-transito-segundo-oms.html). E os jovens de 20 a 24 anos são a faixa etária mais atingida. 23. Tudo isso serve para demonstrar que a segurança viária, da mesma forma que a dignidade da pessoa humana, deve ser levada a sério e encarada como direito fundamental coletivo, e o dever do Estado em prestá-la não permite retrocesso. 24. A Lei 11.705/2008 alterou dispositivos do CTB na tentativa de dar resposta aos elevados desafios de proteger a população dos riscos reais e crescentes à sua incolumidade física em razão do desrespeito à legislação de trânsito. 25. O princípio nemo tenetur se detegere merece prestígio no sistema de referência próprio, servindo para neutralizar os arbítrios contra a dignidade da pessoa humana eventualmente perpetrados pela atividade estatal de persecução penal. Protege os acusados ou suspeitos de possíveis violências físicas e morais empregadas pelo agente estatal na coação em cooperar com a investigação criminal. 26. Daí a aplicá-lo, de forma geral e irrestrita, a todas as hipóteses de sanção estatal destituídas do mesmo sistema de referência vai uma larga distância. 27. Não há incompatibilidade entre o princípio nemo tenetur se detegere e o §3o do art. 277 do CTB, pois este se dirige a deveres instrumentais de natureza estritamente administrativa, sem conteúdo criminal, em que as sanções estabelecidas têm caráter meramente persuasório da observância da legislação de trânsito. 28. A dignidade da pessoa humana em nada se mostra afrontada pela obrigação de fazer prevista no caput do art. 277 do CTB, com a consequente penalidade estabelecida no §3o do mesmo dispositivo legal. 29. Primeiro, porque inexiste coação física ou moral para que o condutor do veículo se submeta ao teste de alcoolemia, etilômetro ou bafômetro. Só consequência patrimonial e administrativa pelo descumprimento de dever positivo instituído pela legislação em favor da fiscalização viária. Pode o condutor livremente optar por não realizar o teste, assumindo os ônus legais correspondentes. 30. Segundo, porque a sanção administrativa pela recusa em proceder na forma do art. 277, caput, não presume culpa de embriaguez, nem implica autoincriminação. Tampouco serve de indício da prática do crime do art. 306 do CTB. Restringe-se aos efeitos nela previstos, sem repercussão na esfera penal ou na liberdade pessoal do indivíduo. 31. A exigência legal de submissão a exame técnico ou científico, com os consectários jurídicos da recusa, não é exclusividade do CTB. (...)”.(REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017)
VII. Ainda, destaca-se que este E. TJDFT pacificou o tema quando restou esclarecido da edição da Súmula 16 da TUJ que a infração do artigo 165-A se consuma com a mera recusa em realizar o teste do etilômetro, eis que não exige a comprovação da ebriedade. Neste sentido, consta da ementa no processo que fixou a tese do enunciado da súmula 16 que: “2. A norma do art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro encerra infração administrativa de mera conduta e a configuração do ilícito administrativo nela previsto não requisita comprovação da ebriedade. 3. Assim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese jurídica: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539)
VIII. Portanto, a infração cometida pela parte autora, prevista no artigo 165-A do CTB, configura-se com a recusa em realizar o teste que for exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado artigo 165-A constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração. Ademais, as decisões juntadas pela parte autora em sede recursal, além de não possuírem caráter vinculante, tratam de tema distinto desta demanda, uma vez que decorrem de processos instaurados no ano de 2015, ou seja, antes da edição da Lei 13.281/2016 que inseriu o artigo 165-A no CTB. Desse modo, é evidente que aquelas decisões abordavam o artigo 277 do CTB quando da análise da infração prevista no artigo 165 do CTB, que é distinta da infração praticada pelo autor, prevista no artigo 165-A do CTB.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.